Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferida ao adolescente a remissão como forma de exclusão do processo, cumulada com medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, o recorrido deixou de cumprir as medidas que lhe foram impostas, apesar de todos os esforços empreendidos para mobilizá-lo ao cumprimento das medidas.
2. Nos termos da jurisprudência, o descumprimento das condições impostas para a concessão da remissão como forma de exclusão do processo justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar a remissão concedida ao recorrido, determinando ao Juízo a quo que analise o cumprimento dos requisitos necessários ao recebimento da representação.